Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705406-32.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: ASSOC DE MAES PAIS AMIGOS E REAB DE EXCEPCIONAIS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DE MÃES, PAIS, AMIGOS E REABILITADORES DE EXCEPCIONAIS – AMPARE em face do acórdão n. 1953648, alegando a existência de vícios (ID 67318585). Considerando que o eventual acolhimento dos Embargos poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator